Tribunal: TJPA
Processo: 0044512-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044512-86.2014.8.14.0301

APELANTE: GILVANDRO ALVES FARIAS, JUCILENE MARIA FARIAS

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0044512-86.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
GILVANDRO ALVES FARIAS.

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE CRIANÇA EM HOSPITAL. AUSÊNCIA DE MEDICAÇÃO PRESCRITA. DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO A SAÚDE E DIGNIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0044512-86.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
GILVANDRO ALVES FARIAS.

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
GILVANDRO ALVES FARIAS
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada em face do
HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Consta dos autos que os autores da ação GILVANDRO ALVES FARIAS e JUCILENE MARIA FARIAS, autores da ação, são genitores da criança T. D. F, de 07 meses de idade e portador de doença grave denominada neoplasia maligna sob a modalidade leucemia.

A criança iniciou o tratamento de quimioterapia em 13/04/2014, tendo sido levado a UTI em 04.05.2014, porém contraiu uma infecção por fungos no pulmão e o tratamento deveria ser feito através do remédio MICAFUNGINA, entretanto, tal medicamento não foi fornecido pelo hospital.

O menor faleceu em 08.05.2014.

Diante dos fatos, os autores ingressaram com a presente ação, pleiteando indenização por danos morais.

O Magistrado a quo, após a devida tramitação processual, proferiu sentença julgando improcedente o feito, nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487,1, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8° do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1°, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2° e 3°).”

O GILVANDRO ALVES FARIAS interpôs recurso de apelação aduzindo que a sentença merece reforma, posto que a morte do menor não se deu exclusivamente pela leucemia, posto que o mesmo adquiriu no hospital uma infecção provocada por fungos, o que foi determinante para sua morte.

Aduz ainda a importância da medicação MICAFUNGINA, posto que foi receitada pela junta médica. Afirma que na concepção dos médicos do Hospital Ofir Loiola o uso da medicação mencionada faria diferença no tratamento do menor e resta claro que era um direito do paciente o uso da medicação, por ser um meio possível de tratamento.

Alega que deveria ter sido utilizado todos os meios possíveis para garantir o melhor tratamento ao menor, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final requereu:

“Por todo o exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado provimento para reforma da sentença recorrida para;

A.
Reconhecer o dano moral sofrido pelo Autor, em razão da má prestação do serviço pelo HOL, com perda da chance de cura ou sobrevida pelo não fornecimento da medicação receitada pelos médicos ao seu falecido filho, determinando o pagamento de 100.000,00 (cem mil) reais a título de dano moral.”

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 11496014.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com base no art. 178 do Código de Processo Civil em consonância com a Recomendação nº. 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0044512-86.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
GILVANDRO ALVES FARIAS.

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

O cerne do presente recurso reside em verificar se a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou improcedente a demanda, referente ao pedido de indenização por danos morais pleiteado pelos autores, genitores do menor que veio a óbito, ante a suposta ausência de fornecimento de medicamento pelo Hospital Público.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda considerando a ausência de comprovação do dano moral.

Analisando os autos, verifico que o menor Thalles Daniel Farias foi diagnosticado com doença grave, denominada neoplasia maligna sob a modalidade leucemia lactante.

O menor estava em tratamento quimioterápico desde o dia 13.04.2014. No dia 04.05.2014, a criança foi levada a Unidade de Tratamento Intensivo apresentando piora no estado de saúde.

De acordo com o prontuário médico constante no ID 11495980, fls. 171, no dia 06.05.2014, a médica, considerando a gravidade do quadro apresentado pelo paciente, que apresentou também infecção fúngica, sugeriu a utilização da medicação denominada MICAFUNGINA, ressaltando a gravidade do paciente e evolução rápida, razão pela qual necessitada da medicação prescrita. Vejamos:

Trecho do laudo médico, datado de 06.05.2014, constante no ID 11495980, fl. 171:

“(...) Paciente grave, com piora rápida do desconforto respiratório, levado a fadiga e necessidade de VM, apresentou sangramento importante em TOT. Rx de Tórax: imagem floconosa, característica de lesão fúngica, com piora radiológica importante nos últimos exames.

CD: sugiro micafungina, entro em contato com direção técnica, a mesma me informa que medicação está padronizada, porém em processo de compra; explico a gravidade do paciente e evolução rápida necessitando da medicação; além de haver RMS desde 07/04 para outro paciente da UTIPed, tendo em vista que um frasco seria suficiente para ambos os pacientes.”

No dia 07.05.2014, consta anotação no prontuário do paciente, onde a psicóloga do hospital registra a irritação dos pais da criança diante da falta da medicação receitada pela médica. (ID 11495980, fls. 177)

No mesmo dia, a médica Laudreisa Pantoja, registrou novamente no prontuário: (ID 11495980, fls. 177)

“(...) Paciente gravíssimo, VM com parâmetros elevados, apresentou sangramento em TOT ontem, hoje sem sangramentos.

CD: solicitado RMS para Micafungina, converso novamente com o Diretor Técnico, sobre a gravidade do paciente e necessidade de medicação, o mesmo aguarda RMS ser assinada pela chefia de divisão. Converso com os pais sobre a gravidade e instabilidade do paciente com possibilidade de perda da criança.”

Conforme se observa, a médica responsável pelo tratamento do menor, além de receitar a medicação, entrou em contato com a direção do Hospital enfatizando a gravidade do paciente e a necessidade da medicação, por duas vezes nos dias que antecederam o óbito da criança.

Além do mais, consignou no prontuário que a referida medicação já havia sido solicitada para outro paciente um mês antes e também não foi disponibilizado, tanto que a mesma afirmou que um frasco seria suficiente para os dois pacientes.

No depoimento prestado pela Médica Laudreisa da Costa Pantoja, em juízo, a mesma afirmou que:

“(...) Que se recordou que chegou num sábado e começou o atendimento; que pediu exames iniciais para detectar o grau de evolução da doença; que todo lactente é uma leucemia grave tanto que tem tratamento diferenciado; que tinha comprometimento de baço, fígado, gânglios cervicais e inguinais; que era um paciente grave; que foi feito os procedimento que o protocolo médico determina; que teve a confirmação da doença e iniciou o tratamento; que foi feito o tratamento interfan-99; que é poliquimioterapia específica para lactente; que foi conversado com os pais sobre a gravidade; que o paciente teve uma melhora tanto na parte infecciosa quanto oncológica após início do tratamento, porém evoluiu com infecções; que o tratamento de leucemia é um tratamento difícil que depende muito de cada paciente a evolução ou piora da doença; que no caso de Thalles começou a fazer o tratamento infeccioso que determina o protocolo, todavia para pacientes considerados gravíssimos, como no caso desses autos, a depoente devido a burocracia pública solicitou a compra de medicamento Micafungina; que a Micafungina foi solicitada preventivamente, segundo a depoente deveria ser aguardado 72 horas do medicamento anterior Anfotericina; que a Micafungina não era uma medicação padrão do hospital; que é uma medicação difícil, mas fariam a solicitação para o hospital caso o paciente viesse a precisar; que inclusive a depoente esclarece que o pai da criança tentou ajudar na aquisição do medicamento, sendo dado o nome da medicação ao pai; que foi ministrado ao paciente dia 04.05.2014 a anfotencina segundo documento de fls.II8 dos autos: que no dia 06 de maio de 2014, às fls. II8, a depoente por meio do prontuário médico sugeriu a medicação Micafungina, solicitando a sua compra, já que não faz parte da medicação padrão do Ophir Loyola- que foi dito verbalmente a depoente que a medicação estava em processo de compra- que a criança veio a falecer em 08 de maio de 2014; que não chegou a receber a medicação* que não tem como afirmar, devido a gravidade do paciente, os reflexos se a medicação tivesse sido ministrada; não tem conhecimento se a medicação chegou no hospital;

(...) se a Micafungina tivesse no hospital deveria ser ministrada no dia 07.05.2014, setenta e duas horas depois da primeira dose de Anfotericina.”

Conforme se observa pelas provas coletadas dos autos, constantes nos prontuários médicos, bem como depoimento da médica responsável pelo caso, é bem verdade que não se pode afirmar que a medicação, caso tivesse sido ministrada na criança, teria evitado seu óbito, porém o que não se pode negar é o dever do Estado de empreender, através de seus entes, todos os esforços necessários para garantir o direito constitucional à vida e a dignidade humana.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, a garantia à saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar todos os esforços necessários para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias ou burocráticas, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Assim, resta plenamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o abalo moral sofrido pelos apelantes, genitores do menor. Os documentos juntados aos autos, bem como depoimento testemunhal demonstram que houve ineficiência na prestação do serviço público, que independente do resultado, deveria disponibilizar a medicação prescrita pelo médico, com a maior urgência possível.

Estamos, portanto, diante de uma responsabilidade objetiva, aquela prevista no art. 37, §6º da CF/1988, a qual estabelece:
“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Código Civil dispõe:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

O STF vem decidindo no sentido de que pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. (ARE: 951552 AgR/ES, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 02/08/2016).

A alegação do apelado quanto a gravidade da doença principal, considerando que o menor possuía um tipo de câncer raro, não exclui a responsabilidade no fornecimento da medicação prescrita.

O não fornecimento da medicação prescrita, além de prejudicar o tratamento do menor, causou enorme angústia, aflição, aborrecimento e sofrimento aos pais, autores da ação, o que restou, inclusive, consignado no prontuário médico.

A jurisprudência segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA PROVISÓRIA – EFEITO DEVOLUTIVO – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – RISCO DE AGRAVAMENTO E MORTE DA PACIENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 1º, V e § 4º, do CPC, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, podendo a eficácia da sentença ser suspensa somente se houver comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano. 2. A angústia decorrente da espera na autorização de fornecimento de medicamentos para paciente já acometido por doença grave, acarretando risco de morte, configura dano moral. Mantida a condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(TJ-AM - AC: 06354001120188040001 AM 0635400-11.2018.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/11/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)

Desta forma, verificada a ocorrência do ato ilícito é patente o dever de indenizar, conduto, para tanto faz se mister, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na valoração da indenização.

Com relação ao tema, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, devendo ser utilizado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Sendo assim, configurada a responsabilidade do apelado pelo dano moral causado aos apelantes, reformo a sentença a quo para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando ser um valor justo e proporcional ao caso.

Tratando-se de dano moral, os juros de mora contam a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, enquanto a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença
a quo
e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais aos apelantes, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/03/2024